Tribunal: TJBA
Processo: 0560219-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560219-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AVELAR VIEIRA PRAXEDES

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO. INOCORRÊNCIA. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE EM CONFORMIDADE COM O GRAU DE INVALIDEZ APURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A alegação de nulidade da sentença por não apreciação de pedido de esclarecimentos ao perito não prospera quando não demonstrada de forma inequívoca a existência de tal requerimento ou quando o laudo pericial apresentado é claro, fundamentado e suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. O laudo pericial judicial que atesta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo com leve repercussão (25%) constitui prova técnica idônea para quantificação da indenização do seguro DPVAT, especialmente quando elaborado por perito de confiança do juízo e devidamente fundamentado.

3. A indenização do seguro DPVAT deve ser calculada proporcionalmente ao grau de invalidez apurado, nos termos da Lei nº 11.945/2009 e da Súmula 474 do STJ, aplicando-se o percentual da tabela anexa à Lei 6.194/74 correspondente ao segmento corporal afetado, reduzido conforme a intensidade da repercussão.

4. Demonstrado que o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50) corresponde exatamente ao cálculo legal - R$ 13.500,00 x 50% (percentual para perda de um pé) x 25% (grau de invalidez leve) -, não há diferença indenizatória a ser complementada.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0560219-11.2017.8.05.0001
, da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que são Apelante
JOSE AVELAR VIEIRA PRAXEDES
e Apelados
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da relatora.